Tribunal: TJMT
Processo: 1009716-76.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009716-76.2022.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISABETH GEROLIN - CPF: 389.742.071-68 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – EVIDENCIADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).

Cumpre ao réu comprovar a regularidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (art. 373, II, do CPC).

O apontamento restritivo imotivado gera dano moral presumido, resultante da própria ilicitude do ato, e a indenização tem de ser fixada em valor que atenda à função punitiva, compensatória e preventiva.

A indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que julgou procedentes, os pedidos formulados na
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
, movida por
Elisabeth Gerolin
, para condenar o banco apelante a indenizar a requerente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais causados, incidindo a correção monetária desde o arbitramento (STJ, Súmula 362) e os juros de mora, decorrente da relação contratual, desde a citação. E, por conseguinte, condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, o banco apelante aduz a contratação regular, bem como, a utilização dos serviços do banco.

Alega que a negativação do nome da apelada se deu em exercício regular do direito.

Defende o valor exagerado fixado da indenização, pedindo pela redução do “quantum”.

Contrarrazões pelo desprovimento, Id 186204721.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Elisabeth Gerolin
ajuizou a ação arguindo que firmou contrato de empréstimo junto a instituição financeira, tendo ficado inadimplente por um determinado período, posteriormente, renegociou a dívida e realizou acordo para quitação do débito, no valor de R$ 5.084,31 (cinco mil, oitenta e quatro reais e trinta e um centavos). Diz que decorrido mais de 30 (trinta) dia após o pagamento, seu nome ainda permanecia inserido no rol de inadimplentes. Que procurou o banco requerido para solução do impasse e ainda obteve a informação de que sua conta bancária estava com saldo negativo no importe de R$ 11.163,23 (onze mil, cento e sessenta e três reais e vinte e três centavos).

Da análise detida dos autos, nota-se que o Juízo de 1o Grau determinou ao banco apelante que procedesse a juntada da cópia do contrato/fatura/extrato bancário que ensejou a restrição do nome da apelada, bem como, que apresentasse cópia da renegociação quitada no importe de R$ 5.084,31 e o contrato que originou a mora debitada na conta bancária da demandante, todavia, o apelante permaneceu inerte, não tendo sequer prestado os esclarecimentos solicitados pelo Juízo.

Pois bem.

Os argumentos do recorrente não merecem prosperar.

A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Em que pese os argumentos do apelante, necessário enfatizar que as alegações desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora/apelada, de que a negativação restou indevida, inclusive conforme consistente acervo probatório apresentado.

A corroborar, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar seus argumentos (Código de Processo Civil, art. 373, II), na medida em que ao ser intimado a esse propósito, deixou transcorrer o prazo, permanecendo inerte, não tendo colacionado qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da parte consumidora (Lei 8.078/1990, art. 6o, inciso VIII).

De consequência, enfatiza-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadassobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nesse contexto, comprovou a apelada os fatos constitutivos do seu direito, uma vez que demonstrou o apontamento restritivo no SPC (Id 186205174), evidenciando a falha na prestação do serviço, cumprindo o disposto no art. 373, inciso I do CPC.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Por fim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunalde Justiça o entendimento de que o dano moralsofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – RÉU REVEL – INSCRIÇÃO IMOTIVADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA) – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO – MÁ-FÉ DO AUTOR –SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – PENALIDADE AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL QUE INCIDE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cumpre ao réu comprovar a regularidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (art. 373, II, do CPC). O apontamento restritivo imotivado gera dano moral presumido, resultante da própria ilicitude do ato, e a indenização tem de ser fixada em valor que atenda à função punitiva, compensatória e preventiva. Na responsabilidade contratual ilíquida, os juros de mora dessa reparação incidem desde a citação inicial (art. 405 do Código Civil), e a correção monetária é contada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC. Havendo condenação, o percentual da verba honorária recai sobre esse valor (art. 85, §2o, do CPC). (N.U 1015362-70.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

E, por conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos pelo banco apelante, ao percentual de 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 85 § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023